Tribunal: TJPA
Processo: 0808371-21.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0808371-21.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE PROCEDER A REGRESSÃO DE PENA EM FACE DE FALTA GRAVE – INVIABILIDADE - INADEQUAÇÃO DO MEIO IMPUGNATIVO.
CORREIÇÃO PARCIAL. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DEVE SER ATACADA POR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
EX VI
ART. 197 DA LEP E 268, 269, II, IV DO RITJEPA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei (...)Art. 268 do RITJEPA;

II –
O
decisum
vergastado foi proferido em sede de execução penal, motivo pelo qual deveria ser impugnado pelo agravo previsto no art. 197 da LEP, o que impede a interposição da correição parcial,
ex vi
do art. 268 do Regimento Interno do TJPA. Precedente desta Corte;

III –
Na espécie, temerário cogitar-se na aplicação da fungibilidade, pois, ainda que respeitado o prazo, não há dúvida quanto ao recurso cabível, bem como em razão da previsão de procedimentos distintos para o Agravo e para a Correição Parcial. No mais, havendo recurso para atacar a decisão ora vergastada, não merece conhecimento a correição. No caso dos autos, a decisão hostilizada comportaria recurso apropriado e previsto na legislação, de modo que não é possível conhecer do pedido de correição parcial.

IV - Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer do Recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual interpôs Correição Parcial inconformado com a decisão do Juízo de Execução Penal de Santarém, que não estaria procedendo a regressão pela prática de novo crime no curso da execução penal em inúmeros processos, incluindo o processo 0001530-94.2015.8.14.0051, mesmo já tendo conhecimento do posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará- TJPA, o qual já decidiu pela regressão de regime em caso análogo (processo 0803894-52.2021.8.14.0000), em desacordo, pois, com o entendimento do TJPA e Superior Tribunal de Justiça, mormente a súmula 526, e Supremo Tribunal Federal (RE: 776823 RS) , razão pela qual interpôs a presente CORREIÇÃO PARCIAL.

A representante do Parquet Estadual pugnou que no dia 26 de junho de 2021, houve a prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, onde deveria ter ocorrido a regressão cautelar do regime prisional do reeducando, segundo as regras do art. 52 c/c art. 118, I, ambos da LEP. Nesses termos, o detento encontra-se preso em face do novo crime, requisito exigível para operar-se a regressão. Logo, necessário o conhecimento da presente ação com a consequente cassação da decisão de primeiro grau, que importou inversão tumultuária dos atos procedimentais, com a necessária regressão de regime prisional face ao cometimento de novo crime.

O juízo ao prestar as suas informações (ID 7919801) asseverou pelo não conhecimento da presente correição parcial, em face da inadequação da via eleita, uma vez que a medida cabível seria o recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do artigo 268 do RITJEPA.

Nesta Superior Instancia, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
asseverou pelo não conhecimento do recurso (ID 8403063).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo
Parquet
Estadual, hostilizando a decisão do Juízo de Execução Penal de Santarém, que não teria operado a regressão de regime, em face de falta grave (preso em flagrante delito no dia
26 de junho de 2021
.

Extraem-se dos autos de pedido Correição Parcial formulado pelo
Parquet
Estadual, contra decisão do juízo da execução penal de Santarém que, inobstante a prática de um novo crime, o juízo deixou de proceder a regressão pela prática de novo crime no curso da execução penal.

Na espécie, considerando a prática de novo crime no curso da execução penal, de rigor a regressão cautelar de regime prisional do(a) reeducando(a), nos termos do art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do recurso.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

In casu
, primeiramente se deve analisar se cabível o recurso interposto, uma vez que a correição parcial seria um instituto voltado à correção dos erros de procedimento adotados pelo juiz de 1º grau, que provoquem a inversão tumultuária das fórmulas legais, o qual tem caráter residual, sendo cabível apenas quando não houver outra modalidade recursal prevista em Lei. Em outras palavras, no âmbito de incidência expresso no artigo 268 do RITJPA, seria cabível em atos do juiz da causa que importem em erro (inversão tumultuária do processo) ou abuso (decisão que exceda os limites legais de sua função jurisdicional), desde que. não haja previsão legal de outro recurso adequado ao caso.

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva dos prazos, para o caso,
não haja recurso previsto em lei
. (grifo nosso)

Cediço mencionar, que uma vez p
roferida a decisão pelo Juízo da Execução, caberia a interposição de Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Na hipótese, incabível atacar uma decisão interlocutória por Correição Parcial, pois existe previsão de recurso próprio na legislação, que no caso seria o Agravo em Execução penal, conforme dispõe o art. 197, da lei 7.210/84. Ademais, inviável cogitar-se em fungibilidade recursal, em face da inescusável hipótese de Agravo em execução, uma vez que a (
...) a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade (...) (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016).

PROCESSO Nº 08097621120218140000 CORREIÇÃO PARCIAL CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CORRIGENDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CORREIÇÃO PARCIAL – PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM – REJEIÇÃO DE PLANO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, nos termos do disposto no art. 197 da lei nº 7.210/84. Indubitável o cabimento do Agravo em Execução Penal por já ter sido manejado pelo próprio órgão ministerial em casos idênticos. Princípio da fungibilidade afastado. Pedido de liminar se confunde com o mérito. Correição Parcial rejeitada de plano conforme dispõe o art. 269, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar de plano a Correição Parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala (6621553, 6621553, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, publicado em 2021-10-05)

Ademais, vale ponderar que o Ministério Público teria interposto vários recursos de agravo contra decisões proferidas no mesmo sentido (ID 5946339). Na espécie, temerário cogitar-se na aplicação da fungibilidade, pois, ainda que respeitado o prazo, não há dúvida quanto ao recurso cabível, bem como em razão da previsão de procedimentos distintos para o Agravo e para a Correição Parcial. No mais, havendo recurso para atacar a decisão ora vergastada, não merece conhecimento a correição. No caso dos autos, a decisão hostilizada comportaria recurso apropriado e previsto na legislação, de modo que não é possível conhecer do pedido de correição parcial.

Ante o exposto, em consonância como o parecer do
Custos legis
, de rigor rejeitar o Recurso de Correição Parcial, nos ternos do art. 269, III do RITJEPA, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/05/2023